Tribunal: TJSP
Processo: 1016425-10.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução – Alegada impenhorabilidade absoluta de veículo automotor, objeto de alienação fiduciária – Sentença de improcedência – Recurso da embargante.

PENHORA – Possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia – Inteligência do art. 835, XII do CPC – Embargante não comprovou preenchimento de hipótese diversa de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução – Alegada impenhorabilidade absoluta de veículo automotor, objeto de alienação fiduciária – Sentença de improcedência – Recurso da embargante.

PENHORA – Possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia – Inteligência do art. 835, XII do CPC – Embargante não comprovou preenchimento de hipótese diversa de impenhorabilidade do bem ou de seus direitos aquisitivos sobre o mesmo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016425-10.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JCAP
ENGENHARIA ELÉTRICA E CONSTRUÇÃO LTDA. - ME, é apelada
PROCARGA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. - ME.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016425-10.2018.8.26.0405
6
Apelação:
1016425-10.2018.8.26.0405
Comarca:
Osasco
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Fernando Dominguez Guiguet Leal
Processo:
1016425-10.2018.8.26.0405
Apelante:
JCAP Engenharia Elétrica e Construção Ltda. - ME
Apelada:
Procarga Transportes e Logística Ltda. ME
APELAÇÃO.
Embargos
à
execução

Alegada
impenhorabilidade absoluta de veículo automotor, objeto de
alienação fiduciária Sentença de improcedência Recurso
da embargante.
PENHORA
Possibilidade de penhora dos direitos
aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia

Inteligência do art. 835, XII do CPC
Embargante não
comprovou
preenchimento
de
hipótese
diversa
de
impenhorabilidade do bem ou de seus direitos aquisitivos
sobre o mesmo. Recurso não provido.
VOTO No 22234
Trata-se de apelação interposta pela autora contra
a sentença de fls. 197/199, que julgou improcedentes os embargos à
execução, e deferiu a penhora dos direitos que a empresa executada
possui sobre o veículo descrito na inicial, com determinação.
Sucumbente,
a
autora
foi
condenada
ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa.
A
apelante
argumenta
ter
alienado
fiduciariamente o veículo Chevrolet S10 objeto da penhora impugnada,
mediante refinanciamento a ser pago em 60 parcelas a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016425-10.2018.8.26.0405
6
01/06/2018, o que o tornaria absolutamente impenhorável.
Tempestivo e com o devido recolhimento do
preparo, o recurso não foi respondido.
É o relatório.
Cuida-se de embargos opostos pela empresa
JCAP Engenharia Elétrica e Construção Ltda Me contra a execução
proposta pela empresa Procarga Transportes e Logística Ltda, em que
exigiu
pagamento
do
valor
de
R$
8.568,64,
referente
ao
inadimplemento de seis duplicatas mercantis (cópia dos autos às fls.
14/140).
Como acima relatado, aduziu ser absolutamente
impenhorável o veículo constrito nos autos da execução, por ter sido
previamente alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S/A para
garantir refinanciamento de dívida (fls. 9/13).
A exequente impugnou os embargos (fls.
151/157), defendendo a possibilidade de penhora dos direitos do
devedor fiduciante, independentemente de concordância do credor
fiduciário, vindo a recair sobre o bem na hipótese de adimplemento da
dívida.
Depois de resposta da autoridade de trânsito
acerca da situação registral do veículo em debate (fls. 177/182),
sobreveio a sentença de improcedência dos embargos.
O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os
bens penhoráveis e os impenhoráveis, lista sob a primeira hipótese os
direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, nos
termos do artigo 835, XII:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016425-10.2018.8.26.0405
6
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem:
(...)
XII
direitos aquisitivos derivados de promessa de
compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;
Isso porque, malgrado o devedor fiduciante não
possua, no momento, o direito real de propriedade sobre o bem dado em
garantia, é prevista a resolução da propriedade do credor mediante o
adimplemento da dívida, o que traduz direito aquisitivo por parte do
devedor, que se incorpora ao seu patrimônio e é passível de restrição
por si só.
A parte embargante não logrou demonstrar a
impenhorabilidade do veículo em debate, ou de seus direitos aquisitivos
sobre o mesmo por nenhuma das hipóteses legais, dispostas no artigo
833 do CPC ou em lei especial, razão pela qual os embargos à execução
são mesmo improcedentes.
Assim decide este Tribunal:
VOTO No 31149 AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução.
Requerimento de penhora sobre direitos aquisitivos da
Agravada que recaem sobre veículo objeto de contrato
de financiamento com alienação fiduciária em garantia.
Possibilidade. Inteligência do art. 835, inc. XIII, do
NCPC.
Precedentes.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2055931-56.2020.8.26.0000; Rel. Tasso Duarte de
Melo; 12a Câmara de Direito Privado; j. 27/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016425-10.2018.8.26.0405
6
EXTRAJUDICIAL

PENHORA
DE
VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PENHORA SOBRE OS
DIREITOS AQUISITIVOS
CABIMENTO
Pesquisa
realizada junto ao Renajud, a qual indica que a
executada
possui
veículo
automotor
alienado
fiduciariamente
Hipótese em que, ainda que o bem
alienado fiduciariamente não integre o patrimônio da
devedora e não possa ser objeto de penhora, nada
impede
que
os
direitos
do
devedor
fiduciante,
decorrentes do contrato do referido financiamento,
sejam constritos
Inteligência do art. 835, XII, do
NCPC Cabível a constrição sobre os direitos oriundos
do contrato em vigência Inexistência de prejuízo ao
credor fiduciário, tendo em vista seu direito de
preferência garantido por lei
Hipótese em que, na
prática, não há a apreensão do veículo propriamente
dito, mas apenas a constrição sobre os direitos do
devedor fiduciante - Aplicação do Prov. CSM no
2.195/2014, do E. TJSP, c.c. art. 835, IV, do NCPC
Execução que se realiza no interesse do credor, a ele
cabendo avaliar a conveniência de medida constritiva
sobre o bem em comento
Interesse público na
prestação jurisdicional - Precedentes deste E. TJ -
Decisão reformada Agravo provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2112569-12.2020.8.26.0000; Rel. Salles Vieira; 24a
Câmara de Direito Privado; j. 31/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Decisão que deferiu o pedido de bloqueio de veículo
alienado fiduciariamente. Irresignação da executada.
Credor fiduciário que não integra a lide. Penhora que
deve
recair
sobre
os
direitos
aquisitivos
dos
executados. Inteligência do artigo 835, XII do CPC.
Não comprovada a alegada essencialidade dos bens
para
a
atividade
empresarial.
Decisão
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016425-10.2018.8.26.0405
6
Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2187772-14.2019.8.26.0000; Rel. Marcos Gozzo; 23a
Câmara de Direito Privado; j. 30/06/2020).
Mantida
a
sucumbência
a
desfavor
da
embargante, majoram-se os honorários advocatícios a 11% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator